Tribunal: TJBA
Processo: 8053858-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053858-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HELIO PORTELA RAMOS e outros Advogado(s): LEANDRO VILASBOAS BORGES (OAB:BA41937-A), MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO (OAB:BA37374-A) AGRAVADO: AGNALDO LOPES SANTANA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO (OAB:BA31378-A), MANOEL LEAL BARRETO DANTAS NETO (OAB:BA74115) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu liminar para suspender ordem de reintegração de posse, mantendo o embargante na posse de imóvel situado em Salvador/BA, até ulterior deliberação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência concedida nos embargos de terceiro, que suspendeu a ordem de reintegração de posse deferida em ação possessória anteriormente ajuizada. III. Razões de decidir 3. A concessão da liminar nos embargos de terceiro teve por base a demonstração sumária de posse de boa-fé do embargante, amparada em escritura pública de declaração, comprovantes de fornecimento de serviços essenciais e indícios de ocupação mansa e pacífica. 4. O art. 678, do CPC autoriza o deferimento liminar quando houver prova suficiente da posse, mesmo que não definitiva, o que se verifica no caso concreto. 5. A decisão agravada não interfere no mérito da ação possessória principal, apenas preserva temporariamente a posse até formação da cognição exauriente nos embargos. 6. Não se constatam elementos suficientes para caracterizar má-fé ou posse clandestina do embargante, nem há periculum in mora inverso, apto a justificar a revogação da medida deferida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "É legítima a concessão de liminar em embargos de terceiro para suspender ordem de reintegração de posse, quando demonstrada, em cognição sumária, a posse de boa-fé do embargante, com base em documentos e indícios suficientes, nos termos do art. 678, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 678. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 744.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 01.12.2015; TJSP, AI 2250303-26.2021.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 36ª Câm. de Direito Privado, j. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8053858-18.2025.8.05.0000; Recorrentes: Hélio Portela Ramos e Maria Avanilde de Souza Ramos; Recorrido: Agnaldo Lopes Santana; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator